Tribunal: TCU
Processo: 027.182/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c a Súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão de Relação 1.707/2025-TCU-1a Câmara, para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Comando do Exército e instituídos pelos ex-servidores (...) " Leia-se: "Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério da Economia (extinto) e instituídos pelos ex-servidores (...) " 1. Processo TC- Processo 027.182/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adrea Vanessa Garcia Santos (XXX.015.172-XX); Jaqueline Garcia Santiago (XXX.502.322-XX); Luzia Freitas Lima Bogea (XXX.006.682-XX); Matheus Wallace Garcia Vargas Santos (XXX.939.452-XX); Sebastiana Bistene Dabdab (XXX.134.277-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (); Vilma Marques Silva (XXX.481.947-XX); Zita Santos de Sousa (XXX.194.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.